Tribunal: TJSP
Processo: 1002264-09.2016.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença que julgara procedente o pedido. Ausência de recurso da ré e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

DANOS MORAIS. A sonegação da propriedade no prazo estabelecido no negócio jurídico não enseja, em regra, sofrimento de ordem moral. Inexistência de quebra da esperança com a aspiração da morada. Depreciação

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença que julgara procedente o pedido. Ausência de recurso da ré e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

DANOS MORAIS. A sonegação da propriedade no prazo estabelecido no negócio jurídico não enseja, em regra, sofrimento de ordem moral. Inexistência de quebra da esperança com a aspiração da morada. Depreciação da dignidade humana não verificada. Admissibilidade excepcional. Indenização indevida. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000383458
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002264-09.2016.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante EDUARDO
MIRA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TERRAS DE SANTA
MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002264-09.2016.8.26.0229 -Voto no 28288.
2
Voto n. 28288

Apelação n. 1002264-09.2016.8.26.0229
Comarca:
Hortolândia 1a VC
Ação:
Obrigação de fazer c.c. indenização
Apelante(s): Eduardo Mira do Nascimento
Apelado(s):
Terras
de
Santa
Maria
Empreendimentos
Imobiliários Ltda.

OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença que julgara
procedente o pedido. Ausência de recurso da ré e
de temática de ordem pública. Coisa julgada formal
e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).
DANOS MORAIS. A sonegação da propriedade no
prazo estabelecido no negócio jurídico não enseja,
em regra, sofrimento de ordem moral. Inexistência
de quebra da esperança com a aspiração da
morada. Depreciação da dignidade humana não
verificada.
Admissibilidade
excepcional.
Indenização indevida. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Da r. sentença que julgara parcialmente
procedente a ação de obrigação de fazer c.c. indenização para
condenar a ré na obrigação de concluir as obras de infraestrutura do
empreendimento imobiliário indicado na exordial no prazo de quatro
meses, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$
50.000,00, mas negar a indenização por danos morais (fls. 173/176);
apela o autor asseverando, em síntese, que os danos morais
alegados estão configurados (fls. 179/184).
Recurso tempestivo, respondido (fls. 191/194),
mas não preparado, mercê da gratuidade processual.
Não houvera oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002264-09.2016.8.26.0229 -Voto no 28288.
3
Inconsistente juridicamente o apelo.
De plano, ausente recurso da ré, transitara em
julgado a r. sentença na quadra atinente à procedência do pleito
cominatório.
Nessa parte, inexistindo pendência de temática
de ordem pública, o comando primário é definitivo e faz coisa julgada
formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).
D'outro bordo, a sonegação da propriedade no
prazo estabelecido não enseja, em regra, o crédito à indenização por
sofrimento de ordem moral.
Na peculiaridade deste caso, o inadimplemento
contratual da loteadora não promovera a real penetração da conduta
ilícita e indevida na esfera da personalidade humana do recorrente.
Na espécie, na qual não se vê a quebra da
esperança com o sonho da moradia, não se verifica, igualmente, a
depreciação da dignidade humana do apelante.
A inadimplência da fornecedora não tivera o
condão de atingir valores espirituais, a paz íntima, ou ainda causar
fenda no âmago do ser do autor.
Pode haver dano moral em situações tais. Não,
contudo, de modo geral e por força do simples inadimplemento
contratual.
Não é viável, assim, a indenização por danos
morais, posto que não se levanta a existência de lesão a nenhuma
das faces dos direitos da personalidade do consumidor.
É de rigor que se compreenda que a chave
funcional do dano moral está no princípio constitucional e fundamental
da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Carta da
República).
Acresça-se a isto que o inadimplemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002264-09.2016.8.26.0229 -Voto no 28288.
4
contratual, por si só, não produz imediata lesão à esfera
personalíssima do contratante inocente.
A lesão, no caso, estreitara-se na geografia
exclusiva de qualquer negócio jurídico.
Em casos tais, a reparação moral somente se
aplica se o inadimplemento contratual trouxer reflexo sobre direito de
personalidade do lesado.
Nesse sentido, os V. Arestos, in verbis:
“A jurisprudência desta Corte é pacífica no
sentido de que, em regra, o simples inadimplemento
contratual não gera indenização por danos morais.
Precedentes” (AgRg no AREsp 141.971/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma).
“O simples inadimplemento contratual não
gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero
aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível
de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e
previsível na vida social, embora não desejável. No caso em
exame, não se vislumbra nenhuma excepcionalidade apta a
tornar justificável essa reparação” (REsp 827.833/MG, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma).
“(...) salvo circunstância excepcional que
coloque o contratante em situação de extraordinária
angústia ou humilhação, não há dano moral. Isso porque, o
dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de
inadimplemento contratual se insere no cotidiano das
relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação
da dignidade humana. Precedentes” (REsp 1129881/RJ,
Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Terceira Turma).
Ainda com esta exegese os precedentes, a
saber: AgRg no AREsp 103.684/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma; AgRg no AgRg no Ag 546.608/RJ, Rel.
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
Quarta
Turma;
REsp
744.741/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma; REsp
803.950/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma; REsp
745.328/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002264-09.2016.8.26.0229 -Voto no 28288.
5
Turma; AgRg no Ag 605.950/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER,
Terceira Turma; REsp 702.998/PB, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, Terceira Turma; e, REsp 636.002/RJ, Rel.
Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Quarta Turma.
O C. STJ, a esse propósito, admitira o dano
moral nos casos que envolvem o conhecido caso da Construtora
Encol, o que fica margeado.
Por essa lente, a indenização por dano moral
deve estar apoiada em ofensa angustiante física ou psíquica que
apresente certa magnitude.
Jamais o dano moral, pois, pode ser resumido
a pequenos aborrecimentos limitados pela transitoriedade.
De rigor técnico, portanto, a manutenção da
improcedência do pedido de indenização por danos morais.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso e mantenho a r. sentença, inclusive no que
tange ao crivo sucumbencial.
RÔMOLO RUSSO
Relator